Tribunal: TJMT
Processo: 1004488-92.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004488-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 015.845.241-03 (RECORRENTE), JULIANA CASSIA DA MATA SILVA - CPF: 003.998.871-64 (ADVOGADO), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO), GILSON JOAQUIM SOARES - CPF: 649.935.901-72 (ADVOGADO), JAVALI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - CNPJ: 32.608.462/0001-82 (RECORRIDO), FLAVIO VIEIRA DOMINGUES - CPF: 042.375.886-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AFASTADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CONSUMIDOR NOS MOLDES DA
TEORIA FINALISTA APROFUNDADA/MITIGADA

-
COMPRA DE MERCADORIA SEM ENTREGA DE NOTA FISCAL – MULTA PELO FISCO ESTADUAL -
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE SEUS DEVERES ANEXOS
– VÍCIO NO PRODUTO – DANO MORAL COMPROVADO -

DANO MORAL CONFIGURADO –

VALOR FIXADO
DE FORMA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA
-
REDUÇÃO
DO QUANTUM
–
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Rejeitada a preliminar de Incompetência Territorial do Juizado Especial Cível, em razão de se tratar de ação de indenização, amolda-se a hipótese prevista na Lei 9.099/95 em seu artigo 4º: “
É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro
”
, especificamente o inciso III: “
do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza
”
.

2.
O conceito de consumidor é disciplinado pelo Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 2º, “caput
”, sendo: “
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”,
o qual adota a Teoria Finalista ou Subjetiva
(destinatário final fático e econômico).

3. Além disso,
existem as
formas equiparadas que são:

a coletividade de pessoas
(artigo 2º, parágrafo único, do CDC), a(s)
vítima(s) do evento danoso
(artigo 17 do CDC)
e a(s) exposta(s) à(s) prática(s) comerciais
(artigo 29 do CDC).

4. Em razão do Princípio Constitucional das Convivências das Liberdades Públicas (
não existe direito absoluto) o
ordenamento jurídico brasileiro adota a Teoria Finalista Aprofundada/Mitigada para conceituar consumidor(a), desde que presente a vulnerabilidade em razão de ser consumidor(a) intermediário(a),
como é o caso dos autos
.

5. Nesse mesmo viés, da aplicação da Teoria Mitigada, vem o Superior Tribunal de Justiça (
AgInt no AREsp 2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023, DJe 25/10/2023).

6. Assim, aplica-se ao caso em comento todos os preceitos e regramentos consumeristas.

7. O Princípio da Boa-fé Objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil, disciplina que: “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”, sendo considerado o princípio basilar
do direito consumerista, o qual origina deveres anexos as Partes, como: lealdade, transparência e colaboração, a serem observados em todas as fases da relação jurídica (contratual ou extracontratual).

8. A sentença atacada julgou procedentes os pedidos declinados na inicial para: (...) “
a)
condenar
a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação; b)
condenar
a parte reclamada na obrigação de pagar a parte reclamante a quantia de R$ 2.520,00 a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação
. Sic.

9. A parte recorrente (parte reclamada) preliminarmente alega a Incompetência Territorial do Juizado Especial Cível, e, no mérito requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, e, subsidiariamente pleiteia a redução da indenização por danos morais, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.

10. Analisando detalhadamente os autos,
restou comprovado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), conforme relatado na sentença atacada, vejamos:

(...)
“
No que concerne ao depoimento pessoal, não se constatou qualquer confissão. Ediclei relatou a este juízo que desempenhou suas funções como prestador de serviços na máquina objeto da controvérsia. Nesse contexto, corroborou as alegações da parte reclamante acerca da baixa produtividade, não entrega da peça caracol e falha no sensor. Ao prestar seu depoimento, João Paulo informou que prestou serviços à empresa Javali na área de informática. Ele detalhou sua atuação na resolução do problema relacionado à impressão da nota fiscal, destacando que a fonte do computador estava "queimada". Conrado Ferreira, por sua vez, relatou a este juízo que o reclamante recebeu treinamento da empresa reclamada para operar a máquina. Adicionalmente, esclareceu que a habilidade no manuseio do equipamento exige experiência, trazendo a produtividade esperada. No que tange ao pedido de reparação por danos materiais no valor de R$ 180,00, referente à necessidade de aquisição da peça Sensor M18-1810-30VCC (ID 108835161), observa-se que tal alegação e o documento não foram especificamente contestados, levando este juízo a concluir pela veracidade dos fatos, uma vez que a documentação em anexo demonstra de maneira irrefutável que o autor arcou com despesas de reparo necessárias para corrigir defeitos no produto, surgidos durante o período de garantia, implicando o dever da demandada em ressarcir tais custos. No que diz respeito ao dano material proveniente do pagamento de multa, verifica-se, a partir do exame dos autos, que o reclamante foi penalizado por órgãos fiscalizadores devido à ausência da nota fiscal do equipamento. Mesmo com o depósito parcial da multa pela requerida, o autor não foi eximido do ônus financeiro remanescente, caracterizando clara negligência da demandada. Ressalta-se que, embora a parte reclamante tenha alegado que o autor assumiu o risco por transportar o produto sem nota fiscal, não há qualquer prova que demonstre tal afirmativa, além de que a empresa deveria ter negado a retirada do bem sem a prévia emissão da nota fiscal
” (...) “
Diante dos fundamentos apresentados, encontra-se caracterizado o ato ilícito somente no que tange a necessidade da aquisição do sensor no valor de R$ 180,00 e ao pagamento de multa na fiscalização realizada pela SEFAZ/MT. O pedido relativo ao equipamento "Caracol" e os argumentos de vício de qualidade são considerados improcedentes
”.

11. O Dano material restou comprovado pela parte reclamante, fazendo “jus” a ser ressarcida na quantia total de R$ 2.520,00 (dois mil e quinhentos e vinte reais)
,
correspondentes ao

“sensor” (R$180,00) e a “parcela não coberta da multa suportada pelo autor” (R$ 2.340,00).

12.

No que tange ao

dano moral, restou configurado
diante da violação dos direitos da personalidade

(conjunto de atributos essenciais
originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa
), consistentes no desrespeito ao

Princípio da Boa-Fé Objetiva e seus deveres anexos
(ao não emitir nota fiscal, que é um direito do consumidor), bem como no
descaso da parte reclamada em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito das tentativas do consumidor.

13. Nesse mesmo viés, da reclamação administrativa não configurar dano moral, vem, outros julgados desta Relatora nesta Turma Recursal, dentre eles, menciono:
N.U 1003002-66.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

14. Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Colendo STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

15. De suma importância mencionarmos que
os critérios da fixação dos danos morais serão
: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

16
. Assim,
reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de indenização por danos morais
, para quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

17. Salienta-se que situação verossimilhante (em que o dano moral é desproporcional e desarrazoado) ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: N.U 1038190-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023 e N.U 1027126-19.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023.

18.

Sentença reformada para reduzir o dano moral.

19.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

20. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença atacada

e REDUZIR o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para quantia de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

21. No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

22. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

25. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024